Tribunal: TJPA
Processo: 0805455-33.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805455-33.2025.8.14.0401

APELANTE: MARCOS AUGUSTO DAS GRACAS LOBATO, RYAN AUGUSTO SILVA DAS GRACAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR PRISÃO EM FLAGRANTE, APREENSÃO DA RES FURTIVA E CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença (ID: 29074945, datada de 15/07/2025) que condenou
os apelantes MARCOS AUGUSTO DAS GRAÇAS LOBATO
e
RYAN AUGUSTO SILVA DAS GRAÇAS
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada um
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos apelantes, alega e requer:

A Defesa de Marcos Augusto Das Graças Lobato requereu:

·

Desclassificação do crime de roubo para o delito de furto (art. 155 do CP).

·

Revisão da segunda fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

·

Fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

A defesa de Ryan Augusto Silva Das Graças, requereu:

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas e sob a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal realizado, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

·

Redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea;

·

Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

III - Razões de decidir

03. Inexiste nulidade no reconhecimento pessoal e fotográfico, pois a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no ato inquisitorial, encontrando respaldo em provas judicializadas, especialmente na prisão em flagrante, apreensão da res furtiva e confissão dos apelantes.

04. A desclassificação para o crime de furto mostra-se inviável, diante da comprovação da grave ameaça exercida mediante simulação de arma de fogo, circunstância apta à configuração do delito de roubo.

05. Na dosimetria, correta a manutenção da pena no mínimo legal, observada a Súmula 231 do STJ, bem como adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

06. Assim, inexistindo ilegalidade na sentença, impõe-se sua integral manutenção.

V - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

08. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico quando a autoria delitiva estiver corroborada por outros elementos probatórios judicializados, notadamente prisão em flagrante, apreensão da res furtiva e confissão dos acusados. Comprovada a grave ameaça mediante simulação de arma de fogo, inviável a desclassificação do crime de roubo para furto. Incidência da Súmula 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000884738 RJ 2024/0005730-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003205774, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2026, Data de Publicação: DJEN 29/05/2026).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

(STJ - AREsp: 00000000000003143144, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/05/2026, Data de Publicação: DJEN 22/05/2026).

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00083635520208140051 33585086, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, rejeitar preliminar arguida, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0805455-33.2025.8.14.0401
.

APELANTE: MARCOS AUGUSTO DAS GRACAS LOBATO.

APELANTE: RYAN AUGUSTO SILVA DAS GRAÇAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de Apelação Criminal
interpostos por advogado particular em favor de
MARCOS AUGUSTO DAS GRAÇAS LOBATO
(ID: 29074957, em 21.07.2025) e pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RYAN AUGUSTO SILVA DAS GRAÇAS
(ID: 29074967, em 30.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 29074945, em 15.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Cumpre destacar que
os apelantes encontram-se em liberdade desde 15.07.2025
,
data em que a r. sentença lhes concedeu o direito de recorrer em liberdade
, tendo sido expedidos os respectivos alvarás de soltura (IDs: 29074946 e 29074955).

Narra a denúncia (ID: 29074807, em 29.03.2025) que, em 18 de março de 2025, no município de Belém/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida por meio de simulação de emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, uma bolsa contendo livros, um aparelho celular da marca Samsung e um relógio feminino conduzidos pela vítima Penélope Pires Marinho de Paula Araujo.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva de cada
um dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29074957, em 21.07.2025), a Defesa de MARCOS AUGUSTO DAS GRAÇAS LOBATO requereu:

·

A desclassificação do crime de roubo para o delito de furto (art. 155 do CP), sustentando a ausência de efetiva violência ou grave ameaça;

·

A revisão da segunda fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa;

·

A fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29074967, em 30.07.2025), a Defensoria Pública, em prol de RYAN AUGUSTO SILVA DAS GRAÇAS, requereu:

·

A absolvição do apelante por insuficiência de provas e sob a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal realizado, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

·

Subsidiariamente, a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea;

·

A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (IDs: 29074968 e 29074969, em 08.08.2025), pugnando pelo desprovimento total dos recursos, sustentando que a autoria, a materialidade e a grave ameaça restaram inequivocamente demonstradas (não havendo nulidade no reconhecimento, corroborado pela prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e confissões), e que a dosimetria, bem como a fixação do regime semiaberto, foram aplicadas adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30272216, em 25.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, rejeitando os pleitos absolutório e desclassificatório ante a robustez probatória, bem como rechaçou a redução da pena abaixo do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ, atestando a correção do regime inicial semiaberto estabelecido na sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e, no mérito, nego-lhes provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa dos apelantes devolve a esta Corte matérias para reanálise:
a absolvição por nulidade do reconhecimento
e
insuficiência de provas
, a
desclassificação do crime de roubo para furto
, bem como pleitos idênticos de
redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes
(afastando-se a Súmula 231 do STJ) e a
modificação para o regime inicial aberto
.

Dada a similitude fática e jurídica de parte dos pleitos formulados por MARCOS AUGUSTO DAS GRAÇAS LOBATO e RYAN AUGUSTO SILVA DAS GRAÇAS, passo à análise conjunta das teses defensivas.

PRELIMINARMENTE
:

01.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ART. 226 DO CPP
.

ABSOLVIÇÃO POLR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A Defesa de sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, postulando, ao final, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A tese defensiva
, contudo,
não merece acolhimento
.

É certo que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do HC nº 598.886/SC, passou a exigir maior rigor na observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente para evitar condenações fundadas exclusivamente em reconhecimentos informais produzidos na fase inquisitorial.

Todavia, também se encontra pacificado no âmbito das Cortes Superiores que a eventual inobservância das formalidades legais não conduz, automaticamente, à nulidade da condenação, sobretudo quando o reconhecimento não constitui elemento probatório isolado, encontrando-se corroborado por outros elementos independentes produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, automaticamente, à nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, desde que tal elemento encontre respaldo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessas hipóteses, o reconhecimento extrajudicial, quando corroborado por depoimentos judiciais, elementos circunstanciais e demais provas harmônicas constantes dos autos, revela-se apto à formação do convencimento judicial acerca da autoria delitiva. Nessa linha:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal
,
desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000884738 RJ 2024/0005730-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026). Grifei.

“(...)
A inobservância do art.
226
do
Código de Processo Penal
não invalida o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]. (AgRg no HC n. 1.056.469/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN 22/4/2026). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003205774, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2026, Data de Publicação: DJEN 29/05/2026). Grifei.

E precisamente essa é a hipótese dos autos
.

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID: 29074945), das contrarrazões ministeriais (ID: 29074968) e do parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30272216), a condenação dos apelantes não se escorou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima,
mas em sólido e harmônico conjunto probatório judicializado
.

Com efeito, os apelantes foram presos em
flagrante logo após a prática delitiva
, em posse direta da
res furtiva
, circunstância devidamente formalizada no
Auto de Exibição e Apreensão
(ID 29074774 – pág. 37), no qual constam os objetos subtraídos da vítima, dentre eles
mochila
,
livros
,
relógio
e
aparelho celular
.

A vítima
PENÉLOPE PIRES MARINHO DE PAULA ARAÚJO
acionou imediatamente a Polícia Militar após a prática delitiva, acompanhando as diligências empreendidas pela guarnição policial, ocasião em que reconheceu prontamente os acusados logo após a captura destes, em contexto de flagrância contemporânea aos fatos.

Além disso, os próprios apelantes confessaram judicialmente a prática delitiva, conforme mídia de ID: 147035707, admitindo a autoria do roubo e atribuindo a motivação do crime às dificuldades financeiras enfrentadas.

Os relatos da vítima encontram integral respaldo no depoimento prestado pela testemunha policial
FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARBOSA FILHO
, o qual confirmou, em juízo, que os apelantes foram localizados logo após o crime, em posse dos objetos subtraídos, circunstância que reforça de maneira inequívoca a autoria delitiva.

Nesse contexto, a prova oral produzida em juízo mostrou-se harmônica, coerente e convergente, inexistindo qualquer fragilidade probatória apta a justificar a absolvição pretendida.

Ademias, é
assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

Assim, ainda que se admita eventual irregularidade formal no reconhecimento inquisitorial,
referido elemento não foi utilizado isoladamente para fundamentar a condenação
,
encontrando-se amplamente corroborado por provas independentes
,
notadamente a prisão em flagrante
, a
apreensão da
res furtiva

e a
confissão judicial dos próprios acusados
.

Dessa forma, inexistindo nulidade apta a contaminar a persecução penal e estando a autoria delitiva fartamente comprovada pelo conjunto probatório judicializado,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
.

MÉRITO
:

02.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO
.

A Defesa de MARCOS AUGUSTO DAS GRAÇAS LOBATO requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para o delito de furto, sustentando ausência de grave ameaça apta à configuração do crime de roubo.

A irresignação igualmente não merece prosperar
.

O conjunto probatório produzido nos autos evidencia,
de forma segura
,
a presença da grave ameaça
,
elementar indispensável à configuração do delito previsto no art. 157 do Código Penal
.

A vítima relatou, de maneira firme e coerente, que foi abordada abruptamente pelos apelantes em via pública, ocasião em que um dos agentes passou a intimidá-la verbalmente, determinando a entrega dos bens mediante expressões agressivas, ao mesmo tempo em que simulava portar arma de fogo ao colocar a mão sob a camisa.

Em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, revelando-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Tal circunstância gerou efetivo temor na vítima, inviabilizando qualquer possibilidade concreta de resistência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a utilização de simulacro de arma de fogo, embora apta a caracterizar a grave ameaça inerente ao delito de roubo, não configura circunstância autônoma capaz de evidenciar especial desvalor da conduta para fins de exasperação da reprimenda ou valoração negativa adicional.

Nessa linha, a Terceira Seção do STJ firmou orientação no sentido de que o emprego de simulacro subsume-se à própria elementar típica da violência ou grave ameaça do crime de roubo, sendo suficiente, contudo, para atrair a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Colhe-se:

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado
,
porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
"(AgRg no HC 568 .150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705 .612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei). (...) Tese a ser fixada:
a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo
,
subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena
. (...)” (STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). Grifei.

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado
,
porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
"(
AgRg no HC 568.150/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei). (...) “ (STJ - AREsp: 00000000000003143144, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/05/2026, Data de Publicação: DJEN 22/05/2026). Grifei.

Não se trata, portanto, de mera subtração clandestina ou sorrateira,
mas de inequívoca ação intimidatória voltada à neutralização da capacidade defensiva da ofendida
.

Presentes, assim,
todos os elementos constitutivos do delito de roubo
,
inviável a pretendida desclassificação para o crime de furto
.

03.

DOSIMETRIA DA PENA
.

No tocante à dosimetria da pena, também
não se verifica qualquer ilegalidade na sentença recorrida
.

Conforme expressamente consignado pelo Juízo sentenciante,
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram valoradas favoravelmente ou de forma neutra
, razão pela qual a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea para ambos os apelantes, bem como da menoridade relativa em favor de MARCOS AUGUSTO DAS GRAÇAS LOBATO.

Todavia, correta a sentença ao deixar de reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, em estrita observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

A matéria encontra-se definitivamente pacificada, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS), restando assentada a impossibilidade de mitigação da pena aquém do piso abstratamente estabelecido pelo legislador em razão da incidência de atenuantes genéricas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

Assim, não há qualquer ilegalidade na estabilização da pena intermediária no mínimo legal, tendo o Juízo de origem observado rigorosamente a estrutura do sistema trifásico de aplicação da pena.

Na terceira fase, incidiu corretamente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas, elevando-se a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada apelante
.

04.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de fixação do regime inicial aberto.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Na hipótese dos autos, a pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, circunstância que torna obrigatória a imposição do regime inicial semiaberto.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, haja vista tratar-se de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que o regime inicial semiaberto revela-se compatível com as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal quando as circunstâncias judiciais e as peculiaridades concretas do caso assim recomendarem. Veja-se:

“(...)
O regime inicial semiaberto está adequado ao art. 33, § 2º, b, do CP, e a substituição por penas restritivas de direitos foi devidamente fundamentada
,
mesmo com a pena superior a quatro anos, considerando as peculiaridades do caso
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00083635520208140051 33585086, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida,
impõe-se sua integral manutenção
.

05.

CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o art. 387 do Código de Processo Penal.

A condenação dos recorrentes não decorre da inobservância do princípio
in dubio pro reo
ou de eventual nulidade no reconhecimento,
mas sim da existência de suporte probatório concreto
,
consistente e judicializado acerca da materialidade delitiva e da certeza de autoria
, notadamente pelas
confissões prestadas
e
depoimentos colhidos em juízo
.

Do mesmo modo,
não se mostra possível afastar a condenação pelo crime de roubo majorado sob a tese de desclassificação para o crime de furto
, impondo-se a preservação de sua aplicação ante a comprovação da
grave ameaça exercida mediante simulação de emprego de arma
, assim como é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231 do STJ) e a fixação do regime inicial aberto.

Por tais razões,
rejeitam-se os pleitos defensivos de absolvição
,
desclassificação
,
redução da pena aquém do mínimo legal
e
alteração de regime prisional
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30272216, de 25/09/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

MARCOS AUGUSTO DAS GRAÇAS
e
RYAN AUGUSTO SILVA DAS GRAÇAS
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 29074945 em 15.07.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026